Tribunal: TJSP
Processo: 0003946-23.2012.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Monitória. Sentença de extinção pela prescrição intercorrente. Insurgência do exequente. Acolhimento. Inércia não verificada. Indeferimento de pedido de arresto que não se confunde com falta de andamento. Ausência de apreciação dos pedidos de penhora de 3 imóveis. Demanda em curso que descaracteriza a inércia e impede a fluência do prazo prescricional. Sentença

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Monitória. Sentença de extinção pela prescrição intercorrente. Insurgência do exequente. Acolhimento. Inércia não verificada. Indeferimento de pedido de arresto que não se confunde com falta de andamento. Ausência de apreciação dos pedidos de penhora de 3 imóveis. Demanda em curso que descaracteriza a inércia e impede a fluência do prazo prescricional. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.